Tribunal: TJDFT
Processo: 0701967-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DO DISTRITO FEDERAL REJEITADA. IPCA-E. ÍNDICE QUE MELHOR REFLETE AS PERDAS DA INFLAÇÃO DO PERÍODO. RECURSO IMPROVIDO.

O art. 1o-F da Lei n.o 9.494/1997 determina a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR) para fins de atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública. Tal dispositivo legal foi, nessa parte, declarado inconstitucional pelo c. STF, por ocasião do julgamento do recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida, no 870.947. Seguindo essa mesma linha de entendimento, o c. STJ, no julgamento do recurso especial repetitivo no 1495146, estabeleceu o IPCA-E como índice de correção monetária a ser aplicado, em substituição à TR, a partir de janeiro de 2001, para as condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.